Tribunal: STF
Processo: HC 257696
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Marcos Vinicios Lopes interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal, em razão de declaração de trânsito em julgado da ação penal contida no julgamento dos segundos embargos de declaração na origem, conforme acórdão juntado aos autos. 
2. O agravante alega que há recursos especial e extraordinário pendentes de apreciação, o que afastaria o trânsito em julgado. 
3. Em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, foi possível localizar o AREsp n. 269.9571, interposto no âmbito da ação penal aqui versada, e ainda não apreciado. 
4. Nesse contexto, é certo que não se poderia conhecer do presente writ, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recurso e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade, não se podendo provocar a apreciação da mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo. 
5. Agravo regimental improvido.
(HC 937.260 AgRg, ministro Og Fernandes)

A parte agravante sustenta a viabilidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça simultaneamente a recurso especial interposto contra o mesmo ato e postula a determinação de apreciação do mérito da impetração pela Corte Superior.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do agravo, assim ementado:

Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Agravo regimental. Extorsão qualificada e formação de quadrilha. Condenação em 2ª instância. HC impetrado concomitantemente a REsp em face do mesmo acórdão. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade. Jurisprudência do STF. Constrangimento ilegal não caracterizado. – Requer-se o não provimento do agravo regimental.

É o relatório.

2. O agravo interno, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça recusou o conhecimento da impetração, uma vez formalizado na pendência de julgamento de recurso especial. Confira-se fragmento do acórdão:

De fato, em consulta ao sistema processual desta Corte Superior de Justiça, foi possível localizar o AREsp n. 2.699.571, interposto no âmbito da ação penal aqui versada, e ainda não apreciado. 
Nesse contexto, é certo que não se poderia conhecer do presente writ, ainda que por outro fundamento. 
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recurso e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade, não se podendo provocar a apreciação da mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo.

No entanto, a Segunda Turma, ao apreciar o HC 259.583 AgR, ministro André Mendonça, fixou as seguintes teses de julgamento:

1. O habeas corpus, por configurar ação constitucional autônoma destinada à tutela da liberdade de locomoção, não possui natureza recursal, razão pela qual seu manejo simultâneo com recurso próprio não configura violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
2. O princípio da unirrecorribilidade não constitui óbice automático ao conhecimento do habeas corpus quando destinado à tutela da liberdade de locomoção. 
3. A inadmissão do habeas corpus, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, sem qualquer exame da possibilidade de concessão da ordem de ofício, é incompatível com a função protetiva do writ constitucional prevista no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição, quando há indícios de ilegalidade manifesta. 
4. Quando o recurso próprio não tiver apreciado o mérito das teses defensivas por óbices processuais ou ainda pender juízo de admissibilidade, impõe-se ao tribunal, no julgamento do habeas corpus, a realização de cognição sumária suficiente para aferir eventual ilegalidade passível de correção de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP. 
5. Configura duplicidade inadmissível de impugnações a hipótese em que recurso próprio ou outra ação constitucional já tiver apreciado, de modo efetivo, as mesmas teses defensivas, caso em que o habeas corpus não comporta conhecimento nem reexame de eventual constrangimento ilegal. 
6. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício independe do conhecimento formal da impetração, podendo ocorrer sempre que verificada violação ao direito de locomoção.

Ilustram esse entendimento, os seguintes acórdãos desta Suprema Corte: 
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 
3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior.
4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. 
(HC 120.361, ministra Rosa Weber)

Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.  Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.
1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.
2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que  a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.
3. Recurso provido.
(RHC 123.456, ministro Dias Toffoli)

Pois bem. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela que o AREsp 2.699.571, que tramita naquela corte desde 22/7/2024, ainda não foi apreciado. 

Desse modo, é admissível a dupla formalização de recurso especial e habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, salvo quando configurada mera reiteração de matéria já decidida.

3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e defiro o habeas corpus, para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar àquela Corte Superior o julgamento do HC 937.260, nos termos das teses fixadas no HC 259.583 AgR, ministro André Mendonça.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente